Tribunal: TCU
Processo: 012.881/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades na aplicação de recursos de convênio firmado para a execução de drenagem com pavimentação em paralelepípedo, meio-fio, sarjeta de concreto armado, valetas com dissipadores de energia nos Povoados de Milagres e São Bento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Manoel Gabriel dos Santos ao Acórdão 57/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.